Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-24.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-24.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UEDER SILVA PINTO

Advogado(s)
:
SAVANA DOS SANTOS SILVA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5.º, INC. XXVI, DA CF/88 E ART. 833, INC. VIII, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS: ÁREA ATÉ 04 MÓDULOS FISCAIS E EFETIVA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO/EMBARGANTE. TEMA 1234 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM É TRABALHADO PELA ENTIDADE FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA. INÉRCIA NA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Novo Acre". O juízo de origem, embora tenha reconhecido que a dimensão do imóvel o enquadra no conceito de pequena propriedade rural, entendeu que o embargante não comprovou o requisito da efetiva exploração familiar como fonte de subsistência.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o apelante logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, especificamente quanto ao trabalho desenvolvido pela entidade familiar sobre o bem constrito.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1234), incumbe ao executado/embargante o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

4.
Para a proteção constitucional e legal (art. 5.º, inc. XXVI, CF/88 e art. 833, inc. VIII, CPC), exige-se a cumulação do requisito objetivo (área de até 04 módulos fiscais) com o requisito subjetivo (exploração pela entidade familiar).

5.
No caso concreto, o apelante colacionou apenas contas de energia, comprovantes de ITR em nome do genitor/executado e recibos de compra de insumos, elementos que, por si sós, não possuem o condão de atestar de forma inequívoca que a propriedade é a fonte de sustento do núcleo familiar.

6.
A ausência de provas robustas acerca da atividade produtiva familiar, aliada à inércia do apelante em produzir prova testemunhal ou documental complementar após ser devidamente intimado para especificação de provas, impede o reconhecimento da proteção pretendida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova da efetiva exploração familiar da pequena propriedade rural como fonte de subsistência afasta a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 5.º, inc. XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inc. XXVI; CPC, arts. 833, inc. VIII, e 1.017; Lei n.º 8 .629/1993, art. 4.º, inc. II, a.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10381707020258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Publicação: 19/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000399-24.2024.8.05.0134, em que figuram como Apelante, UELDER SILVA PINTO e como Apelado, DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27